Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação às servidoras MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DAS DORES RABELO e MARIA DE FATIMA BRASIL DE MIRANDA (ID: 42537580, 9725262 e 59576039 e 54382974). As servidoras MARIA DAS GRACAS PARENTE PINTO, MARIA DA CONCEICAO NUNES FERREIRA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA e MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA tiveram seus créditos inscritos em precatório (ID: 9725119 e 57151266), II – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DE MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituta processual não anuente MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial de ID: 65416055, o exequente pugnou pela expedição de RPV (ID: 65813436). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 66377401). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os Embargos à Execução 0010467-91.2008.8.07.0000 transitaram em julgado no dia 25/03/2021 (ID: 2629425 e 26294251 dos embargos). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 9725054 - Pág. 14-21). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 65416055, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 65416055, nos seguintes termos: RPV em favor MARIA DE FÁTIMA COSTA TAVARES, com o destaque dos honorários contratuais. I - DA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DE MARIA DE AMORIM MUNIZ No ID: 66340053, o SINDIRETA requereu a habilitação do espólio da servidora MARIA DE AMORIM MUNIZ, representado por sua administradora provisória ALINE DE AMORIM MUNIZ. Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de habilitação (ID: 67976160). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito da substituída MARIA DE AMORIM MUNIZ pela certidão de ID: 66340054, bem como comprovou a condição da representante do espólio e herdeira, ALINE DE AMORIM MUNIZ (filha), pelo documento de ID: 66340054 - Pág. 3. A regular representação do espólio em juízo, por sua vez, dá-se pela procuração de ID 66340054 - Pág. 2. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação do espólio da servidora MARIA DE AMORIM MUNIZ, representado por sua administradora provisória ALINE DE AMORIM MUNIZ. Brasília, 27 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR